Tribunal: TJDFT
Processo: 0719823-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSO N.: 0719823-49.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: NILZA MARIA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar quanto à petição de ID 18813399. Cumpra-se. Brasília, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora